Tribunal: TJDFT
Processo: 0724436-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724436-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BTA CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BTA Consultoria Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0724436-73.2024.8.07.0000 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o levantamento imediato da penhora realizada e a suspensão do trâmite processual até o trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial da agravada pelo Juízo recuperacional (id 197135769 dos autos originários). A agravante alega que a decisão que homologou o plano de recuperação judicial da agravada ocorreu em 2015. Sustenta que os atos constritivos contra o patrimônio podem ser praticados, mas serão comunicados ao Juízo recuperacional para seu controle e deliberação posterior. Argumenta que inexiste razão para a suspensão dos autos originários porquanto o crédito executado é extraconcursal e a ação de recuperação judicial da agravada foi sentenciada em 2015. Acrescenta que essa sentença consignou que as discussões sobre créditos extraconcursais seguirão sem a sua interferência. Destaca que o Recurso Especial n. 2.028.942/DF foi parcialmente provido somente para submeter a penhora ao controle do Juízo recuperacional. Explica que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade de sujeição dos atos de constrição praticados pelo Juízo da execução ao crivo do Juízo recuperacional, para que este realize o controle dos atos. Esclarece que o deferimento de atos constritivos não é competência exclusiva do Juízo recuperacional. Afirma que o processo de recuperação judicial da agravada foi encerrado. Ressalta que a sentença consignou que as discussões relativas aos créditos extraconcursais perderam relação com o processo de recuperação judicial e devem seguir exclusivamente no Juízo das respectivas execuções. Defende que inexiste óbice à efetivação das contrições sobre eventuais bens e direitos da agravada. Alega que a ação de execução originária não pode ser suspensa porquanto os créditos executados foram constituídos após a homologação do plano de recuperação judicial. Acrescenta que a decisão que homologou o plano de recuperação judicial transitou em julgado. Transcreve julgado em favor de sua tese. Sustenta que os créditos constituídos após o deferimento da recuperação judicial não sofrem novação e não são habilitados no processo de recuperação judicial. Argumenta que os créditos extraconcursais não estão sujeitos à execução no Juízo universal, de modo que devem ser executados de maneira independente. Destaca que o único elemento capaz de suspender a execução é a garantia integral do Juízo, o que não ocorreu no caso concreto. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a tramitação do feito originário; reestabelecer a penhora deferida; desvincular a satisfação do crédito executado de qualquer disposição emanada pelo Juízo universal. Pede o provimento do agravo de instrumento para reconhecer que o crédito executado é extraconcursal e que o Juízo de Primeiro Grau é o competente para determinar atos constritivos sobre o patrimônio da executada e reestabelecer a penhora deferida. O preparo foi recolhido (id 60301922). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Os mesmos requisitos são exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995, caput, e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que determinou o imediato levantamento da penhora realizada e a suspensão do feito originário (id 197135769 dos autos originários). Confiram-se seus termos: No julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n.o 2028942/DF (2022/0303999-1), o e. Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a competência do Juízo da 1a Vara de Falências do TJSP, onde tramita o processo de recuperação judicial da empresa executada, para deliberação a respeito de quaisquer atos constritivos incidentes sobre seu patrimônio até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que homologou seu plano de recuperação judicial (id. 190690946). Assim, tem-se por indevida a penhora decretada nestes autos sobre os valores pertencentes à executada e depositados na conta judicial no 200106093441, vinculada a seu processo de recuperação judicial, razão pela qual determino seu imediato levantamento. Expeça-se ofício ao Juízo da 1a Vara de Falências do TJSP comunicando-o da presente decisão e do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça supramencionado, instruindo a comunicação com cópia da documentação de id. 190690946. Cópia da presente decisão servirá de ofício, a ser enviada pelo meio de comunicação mais célere. Por sua vez, ante a impossibilidade de prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o patrimônio da parte executada no presente momento processual, determino a suspensão do trâmite processual até que ocorra o trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial da empresa executada pelo Juízo recuperacional, o que deverá ser prontamente noticiado nos autos pelas partes. A análise dos autos originários revela que a agravante propôs ação executória contra a agravada em razão do inadimplemento de notas promissórias vencidas no período de 30.4.2018 a 30.4.2021. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o arresto de eventual crédito da agravada até o limite da execução no rosto dos autos n. 1010111-27.2014.8.26.0037, em trâmite no Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo (id 103208602 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pela agravada (id 142054058 dos autos originários). Esta interpôs agravo de instrumento. Alegou, em síntese, a incompetência do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais em Brasília para promover atos expropriatórios que recaiam sobre seu patrimônio. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (id 190690946, pp. 1-11, dos autos originários). Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (id 190690946, pp. 8-11, dos autos originários). A agravada interpôs recurso especial sob dois (2) fundamentos: 1) omissão do acórdão recorrido e 2) violação ao art. 76 da Lei n. 11.101/2005 porquanto a competência para deferir atos de constrição de seus bens é do Juízo recuperacional, independentemente da natureza do crédito. Pediu o indeferimento do arresto dos valores. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para fixar para deliberação sobre atos constritivos incidentes no patrimônio da empresa recuperanda, o próprio juízo no qual se processa sua recuperação judicial, ainda que encerrada, mas antes do trânsito em julgado (id 190690946, pp. 99-105, dos autos originários). A ementa correspondente foi elaborada nos seguintes termos (id 190690946, p. 99, dos autos originários): PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. (1) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE DISTRITAL. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) VIOLAÇÃO DO ART. 76 DA LEI No 11.101/2005. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SINGULAR PARA DELIBERAR SOBRE ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. Destaco que o recurso especial não foi integralmente provido porquanto o Superior Tribunal de Justiça não acatou a tese de omissão do acórdão recorrido. A tese provida foi unicamente a de incompetência do Juízo singular da execução para a prática de atos de constrição. Veja-se (id 190690946, p. 94-103, dos autos originários): De início, no que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional, é preciso deixar claro que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, erro material ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. (...) Defendeu INEPAR que o acórdão criticado ofende o dispositivo infraconstitucional indicado, pois permite que o juízo da execução singular pratique atos de constrição patrimonial sem a observância da competência absoluta do juízo universal onde corre sua recuperação judicial. E razão lhe assiste. (...). A ementa supracitada consignou expressamente a incompetência absoluta do Juízo singular para deliberar sobre atos de constrição do patrimônio de empresa em recuperação judicial. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela incompetência do Juízo de Primeiro Grau para deferir o requerimento de arresto e penhora formulado pela agravante. A leitura da decisão não permite interpretação distinta. A consequência do reconhecimento referido enseja a desconstituição do arresto e penhora dos valores pertencentes à agravada deferidos pelo Juízo de Primeiro Grau. Não vislumbro equívoco na decisão agravada que determinou o imediato levantamento dos valores constritos indevidamente. A decisão agravada deve ser mantida também no que refere-se à determinação se suspensão do trâmite processual até o trânsito em julgado da decisão de homologação do plano de recuperação judicial da agravada. O dispositivo da decisão proferida em sede recursal determinou a competência do Juízo recuperacional para decidir sobre os atos de constrição da agravada até o trânsito em julgado da ação de recuperação judicial. A análise do perigo da demora é desnecessária porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não são capazes de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator